Tribunal: TJSP
Processo: 2391065-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de julgado, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 29.929,70, para homologar o cálculo apresentado pela Executada no valor de R$ 5.172,77 – Exigibilidade do termo de confissão de dívida já foi apreciada pelo acórdão prolatado nos autos da ação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de julgado, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 29.929,70, para homologar o cálculo apresentado pela Executada no valor de R$ 5.172,77 – Exigibilidade do termo de confissão de dívida já foi apreciada pelo acórdão prolatado nos autos da ação de conhecimento, o que obsta a apreciação da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada (nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil) – Valor de R$ 2.506,02 corresponde ao saldo do débito do termo de confissão, conforme indicado pela ora Exequente na petição inicial da ação de conhecimento originária (fls.17 daqueles autos) – Correto o valor apresentado pela Executada – Não observado o título executivo judicial pela Exequente – Caracterizado o excesso de execução – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO